Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CAMBIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. DEPÓSITOS DIRETAMENTE AO CREDOR E EM CONTA JUDICIAL. VEÍCULO OFERECIDO COMO PAGAMENTO. SEM ACEITE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFÍCIO DE REDUÇÃO PELA METADE. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ré, demandada em ação monitória, reconheceu a dívida constante no título de crédito e efetuou o pagamento parcial, oferecendo um veículo para quitação do restante do débito.
2. A nota promissória traz uma obrigação de pagar uma quantia e o art. 313 do CC determina que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”.
3. Não se pode conceber a simples oferta do bem móvel, como quitação da cártula, mormente quando o credor não anuiu com a proposta. Pelo contrário, este pleiteou que o bem fosse levando à fase executiva, momento em que o veículo, caso não haja o pagamento, poderá ser avaliado e adjudicado ou leiloado.
4. A sentença impugnada deduziu do montante devido apenas os valores depositados em juízo pelo réu, desconsiderando as quantias pagas diretamente ao autor, que também devem ser subtraídas, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Tanto o art. 90, § 4o, quanto o art. 701, caput, ambos do CPC, apresentam como condição para a redução dos honorários pela metade o cumprimento de toda a obrigação reconhecida, como uma forma de estimular o devedor a pagar o débito, sem se contrapor à pretensão do autor.
6. Havendo resistência, com a oposição de embargos monitórios, e apenas a quitação parcial da obrigação, os honorários de sucumbência devem ser fixados seguindo os parâmetros ordinários do art. 82, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.